Tribunal: TJDFT
Processo: 0738045-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738045-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão [ID 52299989 e ID 69815735 (EMD) dos autos de origem] proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de individual de sentença proposto por EDILSON MARQUES DA SILVA, EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, EDVALDO DA SILVA ALVES, ESTER SOARES SANTANA e EZENILDA SILVA ARAÚJO VIEIRA em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU), ora agravado, indeferiu o pedido da parte agravante de dedução dos valores referentes a honorários advocatícios contratuais. O escritório agravante alega ter sido contratado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), tendo obtido o êxito almejado naquela demanda. Acrescenta que os agravados iniciaram o cumprimento individual da sentença, tendo a parte agravante requerido o destaque dos honorários contratuais. Sustenta que o Juízo de origem indeferiu o pedido, sendo necessária a reforma da decisão, pois, segundo o defendido nas razões recursais, o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários - o que teria comprovado nos autos. Colaciona julgados reforçando os argumentos apresentados. Ao cabo, requesta pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo, no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante, frisando o caráter alimentar das verbas envolvidas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência recursal. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 19381709), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não vislumbrar demonstrado, em grau suficiente, a probabilidade de provimento do recurso que justifique a providência postulada em sede de provimento provisório. Colimando evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever a decisão objurgada, na qual o Juízo a quo analisou o ponto que integra o objeto da presente pretensão reformatória: EDILSON MARQUES DA SILVA, EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, EDVALDO DA SILVA ALVES, ESTER SOARES SANTANA e EZENILDA SILVA DE ARAÚJO ingressaram com execução individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, ID 43785156. Deferida a gratuidade de Justiça, ID 44446861. O escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS solicitou o deferimento do seu ingresso no processo, na qualidade de litisconsorte ativo, ID 45909337. Decisão ID 46524559 determinou a manifestação do exequente quanto ao pedido. O DF impugnou o cumprimento de sentença, ID 47061866, alegando: I) ausência de comprovação da desistência, pelos exequentes, da execução coletiva proposta pelo sindicato; II) ilegitimidade passiva por ausência de filiação ao SINDIRETA até a data o ajuizamento da ação coletiva; III) impossibilidade de serem cobrados valores anteriores à propositura do mandado de segurança e IV) alternativamente, a rejeição dos cálculos apresentados pelos exequentes, nos daqueles que acompanham a impugnação. Em sua resposta, ID 47890331 e 50332211, os exequentes alegaram e requereram o seguinte: I) que não integram a execução coletiva porque não passaram procuração ao advogado daquela demanda; II) a existência de jurisprudência no sentido de ser possível a restituição retroativa se o mandado de segurança referir-se à redução de verba remuneratória; III) o indeferimento do pedido formulado pelo escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; IV) rejeição da alegação de não filiação ao Sindicato à época da propositura do mandado de segurança porque referida instituição atua em substituição a toda a categoria; V) ou, alternativamente, a concessão de prazo para apresentarem pedido de desistência. É o resumo dos atos processuais. DECIDO. 1 _ Preliminarmente, passo à análise do pedido de destaque de percentual, decorrente de honorários contratados, requerido pelo Escritório M. de Oliveira Advogados &amp; Associados. Efetivamente, o referido escritório firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, entidade representativa da categoria especificada, conforme atesta o documento ID 45909395. No entanto, o contrato de prestação de serviço vinculado aos autos não registra a participação dos representados/credores, especificamente na autorização de posterior desconto de percentual incidente sobre possíveis créditos auferidos por força da decisão condenatória. De outro lado, registro o caráter personalíssimo do contrato de prestação de serviço, conforme prevê o artigo 605, do Código Civil. Assim, em razão de tal característica, não há como estender a obrigação contida no contrato firmado entre a entidade de representação sindical e o escritório de advocacia, para os representados, os quais, ao que tudo indica, sequer tiveram participação e conhecimento das cláusulas firmadas. Para casos similares, confira a orientação originária do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906/1994. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC/73. 2. Consoante jurisprudência do STJ, o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.570/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/5/2017 e AgInt no REsp 1.617.675/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017. (AgInt no REsp 1574244 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0314705-1 – meu grifo). 1.1 Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de ID 45909337 e, por consequência, DETERMINO a exclusão das peças processuais ID 45909337, 45909369 e 45909395, a fim de evitar discussões estranhas à presente fase e a rápida solução da lide. 1.2 Ao 2o CJu para proceder a exclusão das peças processuais indicadas. 2 _ Concedo aos exequentes o prazo de 30 (trinta) dias para juntarem aos autos cópia da decisão que deferiu o pedido de desistência do cumprimento de sentença proposto pelo sindicato. Após, retornem os autos conclusos. (ID 52299989 dos autos de origem) Sobre o tema, dispõe o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. A ver, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Cotejando detidamente os elementos de convicção coligidos aos autos de origem, denota-se que o contrato juntado pelo agravante foi firmado entre o agravante e o SINDIRETA/DF, sendo, portanto, o referido Sindicato a parte constituinte. Assim, é cabível a dedução dos valore de honorários de eventuais valores a serem recebidos pelo SINDIRETA/DF. Contudo, para o recebimento de valores dos filiados, é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um dos filiados, conforme entendimento bem explicitado na decisão agravada. Isso acontece porque o contrato pactuado exclusivamente entre o SINDIRETA/DF e o agravante não vincula os filiados substituídos, ante a ausência relação jurídica contratual entre estes e a parte recorrente. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível a realização de qualquer retenção. Esse raciocínio encontra respaldo na mais abalizada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos julgados restam assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR A SER RECEBIDO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a retenção dos honorários advocatícios devidos pelos filiados ao advogado no cumprimento individual de sentença coletiva, conforme prevê o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB. 2. Entretanto, para o deferimento do pedido é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um deles. Precedentes. 3. No caso dos autos não há demonstração da autorização expressa de cada filiado, nem o contrato firmado com cada um deles, estando correta a decisão que indeferiu a retenção dos honorários contratuais. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254414, 07276140620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PACTO CELEBRADO PELO SINDICATO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE. I. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. II. Advogado contratado pelo sindicato não tem direito subjetivo de deduzir os honorários ajustados da quantia a ser recebida por integrante da categoria profissional na execução individual intentada. III. De acordo com o princípio da relatividade dos contratos, pacto de prestação de serviços celebrado entre advogado e sindicato não obriga diretamente os integrantes da categoria profissional respectiva. IV. A Lei 13.725/2018, que acrescentou o § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não retroage para alcançar contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1249491, 07235574220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS E SINDICATO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. AJUSTE NÃO INTEGRADO PELOS SUBSTITUÍDOS/FILIADOS OU A QUE TENHAM ELES ANUÍDO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO EMBASADOR DA POSTULADA DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS DOS VALORES A SEREM PAGOS AOS FILIADOS/EXEQUENTES. CRÉDITO INEXIGÍVEL A TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. A avença formalizada sobre honorários advocatícios contratuais entre sindicato e associação de advogados não vincula os processualmente substituídos pelo respectivo ente sindical que não aderiram expressamente ao ajuste. O direito à dedução de honorários advocatícios do modo previsto no art. 22, caput e §§ 4o e 7o, da Lei n. 8.906/94 pressupõe comprovada prévia anuência dos filiados, processualmente substituídos pelo ente sindical, com o pagamento dos honorários contratuais nos termos fixados ou que estejam os próprios substituídos na condição de contratantes dos serviços advocatícios. 2. Inexistente negócio jurídico entre os filiados/substituídos e a associação de advogados e não estando demonstrada a cessão de posição contratual por negócio jurídico firmado entre o sindicato e seus filiados/substituídos, inadmissível a pretendida transferência de titularidade de deveres contratuais, afinal, não pode o Judiciário vincular quem nenhuma autodisciplina estabeleceu quanto a direitos patrimoniais nem por qualquer modo expressou sua vontade quanto a qualquer aspecto do objeto disciplinado em ajuste firmado somente entre o sindicato e a associação de advogados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280279, 07144260920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A orientação emanada do sodalício Superior ratifica ainda mais o posicionamento ora adotado. À guisa de arremate, confiram-se alguns precedentes do Tribunal da Cidadania correlacionados à matéria em foco: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS.NECESSIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? O acórdão recorrido está em consonância com orientação desta Corte segundo a qual a reserva de crédito relativo a honorários advocatícios contratuais, em execução individual de sentença coletiva, somente se viabiliza mediante apresentação de contrato firmado com cada um dos filiados. III ? A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V ? Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1847717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIDORES REPRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos da execução ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos Aposentados e Pensionistas do Estado da Paraíba (ASSEPFAP/PB), condicionou a retenção dos honorários advocatícios contratuais à expressa autorização dos servidores representados pela associação. No Tribunal de origem, o agravo de instrumento foi improvido. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Afasto, inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014; AgRg no AREsp 369.791/SP, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 9/9/2014; AgRg no REsp 1.172.506/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp 207.064/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8/9/2014. III - O acórdão recorrido tem assento nestes fundamentos (fl. 43): "A jurisprudência da egrégia Terceira Turma deste Tribunal é contrária à pretensão da agravante, consoante se depreende do precedente abaixo: (...) Seguindo o entendimento jurisprudencial, a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." IV - O entendimento da Corte regional está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Conferir, a propósito: AgInt no REsp 1.625.410/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no REsp 1.425.763-PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no REsp 1.590.570/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1604966/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tendo em conta a extinção do cumprimento de sentença em relação à requerente EZENILDA SILVA ARAÚJO VIEIRA (ID 71527362 dos autos de origem), exclua-a do polo passivo deste recurso. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator